Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707912-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO GAIÃO TORREÃO BRAZ RECORRIDOS: WALDNEY ROGÉRIO RAMIREZ MIGUEL, WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, B. M. R. R. M., M. L. R. R. M., GABRIEL GONÇALVES RAMIREZ MIGUEL, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL, CIRMÔNICA ROSA, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE DECISÃO Esta Presidência, à ID 20395321, admitiu o recurso especial manejado por GUSTAVO GAIÃO TORREÃO BRAZ. O STJ, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 23605832 – p.5/7), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014